Tribunal: TJES
Processo: 5002681-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002681-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVALDO FERREIRA BOMFIM
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002681-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVALDO FERREIRA BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

JUÍZA: DRª. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id nº 1281302, páginas 21/22
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

F
ora deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
, concedendo-
se
à parte recorrente o direito ao parcelamento das despesas processuais a serem adiantadas no curso do processo
(id nº 1283432
),
decisão objurgada por
e
mbargos de declaração (id nº
1463233
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id nº 1532308)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002681-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVALDO FERREIRA BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

JUÍZA: DRª. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id nº 1281302, páginas 21/22
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Ao prolatar a decisão inaugural
, n
a
qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela perseguida, subsidiei meu posicionamento especialmente atento
às normas de regência e
ao material probatório contido neste feito,
não tendo o
novo compulsar deste caderno processual permiti
do
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

Conforme preconiza
o artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício
em favor de pessoa física ou jurídica a
insuficiência de recursos.

O artigo 99, §3º do mesmo diploma, a seu turno, apenas assegura ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (cf.: STJ, AgInt no AREsp 1458322/SP, publicado em 25/09/2019), a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Pois bem. Os documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo,
em especial os de id nº
1281153,
páginas 19/20 e id nº 1281158, páginas 1/18,

a princípio, iriam de encontro à afirmação de pobreza declinada pela parte,
já que revelariam a percepção de rendimentos mensais variando, aproximadamente, entre R$5.000 e R$10.000
.

Tais contracheques evidenciam, porém, sever
o
comprometi
mento
por descontos oriundos de empréstimos como o que é objeto da demanda primeva
(
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável com quitação mediante fatura e consignação, cumulativamente
)
,
ilustrando

o
panorama de instabilidade financeira
narrad
o as diversas faturas de energia elétrica quitadas com atraso
e demais despesas correntes
.

Adequada, portanto, me parece não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o seu parcelamento, a teor do artigo 98, §6º do diploma processual civil.

A
ausência de cópia de declarações anuais de imposto de renda, diversamente do que sustenta a parte contrária, não infirma ou desacred
it
a
o acerto da concessão da medida em tais termos
, já que dos autos não constam elementos probatórios que
em sentido contrário apontem
.

A
fim de viabilizar o acesso ao Judiciário
,
considerado o valor da causa (R$22.330,07) e o disposto no artigo 6º,
caput
da Lei nº 9.974/2013 (“
a
s custas judiciais são da ordem de 1,5%
[
um inteiro e cinco décimos por cento
]
sobre o valor da causa na propositura de ações de
competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei”
),
defiro
o parcelamento
d
as custas

em
duas
prestações de iguais valores, a primeir
a com vencimento para quinze dias a contar da disponibilização das guias de recolhimento e
a seguinte
para trinta

dias contados do vencimento da primeira parcela, nos moldes do Código de Normas.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
d
o
u
provimento ao agravo de instrumento
, concedendo à parte recorrente o direito ao parcelamento
em duas vezes
das despesas processuais a serem adiantadas no curso do processo,
a teor do voto ora proferido.

Prejudicada a análise dos aclaratórios
opostos relativamente à decisão que deferiu em sede recursal tutela provisória.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O
artigo 98 do CPC preconiza
ser
pressuposto para a concessão do benefício
em favor de pessoa física ou jurídica a
insuficiência de recursos.
O
artigo 99, §3º do
mesmo diploma,
a seu turno,

apenas assegura
ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
.

2. Os documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo,
a princípio,

iriam de encontro à afirmação de pobreza declinada pela parte,
já que revelariam a percepção de rendimentos mensais variando, aproximadamente, entre R$5.000 e R$10.000
.
O
s contracheques evidenciam, porém, sever
o
comprometi
mento
por descontos oriundos de empréstimos como o que é objeto da demanda primeva
(
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável com quitação mediante fatura e consignação, cumulativamente
)
,
ilustrando

o
panorama de instabilidade financeira
narrad
o as diversas faturas de energia elétrica quitadas com atraso
e demais despesas correntes
.

3.
Adequada, portanto, não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o seu parcelamento, a teor do artigo 98, §6º do diploma processual civil.
A
ausência de cópia de declarações anuais de imposto de renda, diversamente do que sustenta a parte contrária, não infirma ou desacred
it
a
o acerto da concessão da medida em tais termos
, já que dos autos não constam elementos probatórios que
em sentido contrário apontem
.

4.
A
fim de viabilizar o acesso ao Judiciário
,
considerado o valor da causa (R$22.330,07) e o disposto no artigo 6º,
caput
da Lei nº 9.974/2013
,
resta
def
e
r
id
o
o parcelamento
d
as custas

em
duas
prestações de iguais valores, a primeir
a com vencimento para quinze dias a contar da disponibilização das guias de recolhimento e
a seguinte
para trinta

dias contados do vencimento da primeira parcela, nos moldes do Código de Normas.

5.
Recurso
conhecido e
provido.
Prejudicada a análise dos aclaratórios opostos relativamente à decisão que deferiu em sede recursal tutela provisória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.